Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704207-95.2020.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DA SILVA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo, principalmente se não são fornecidos os meios necessários para o cumprimento do mandado anteriormente expedido, mesmo após inúmeras determinações judiciais nesse sentido. Os princípios da celeridade, da economia processual e, igualmente, da primazia da decisão de mérito, não possuem o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. À luz do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais pelo Tribunal, na hipótese em que a sentença deixou de fazê-lo diante da não perfectibilização da relação processual, o que só veio a ocorrer com o oferecimento de contrarrrazões ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a cientificação da parte, pessoalmente, para fins de extinção do processo é imprescindível. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJRS com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 85, §8o, do CPC, asseverando ser excessivo o valor fixado a título de honorários advocatícios. Afirma divergência jurisprudencial também quanto ao tema, colacionando julgado do STJ com objetivo de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Carlos Skrzyzowski Junior, OAB/SC 33906 (id 30710061, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 485, §1o, do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Veja-se que, a despeito das claras determinações judiciais, o banco autor não se manifestou em relação à certidão do Oficial de Justiça, tampouco sobre as intimações subsequentes, limitando-se a fazer pedidos genéricos e sem relação com o processo. Diante do cenário, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido.” (id 28400342, pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012